Tribunal: CARF
Processo: 10166.727085/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727085/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INCONTESTE.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo inconteste o crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve
seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos
geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727085/2011-07
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 3a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-33.787/2013, às e-fls.
764/778, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às multas por descumprimento de
obrigações acessórias, em relação ao período de 01/2008 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal,
às e-fls. 05/13, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
DEBCAD N° 51.008.1851 CFL 30
• Natureza: deixar de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.
• Descrição Sumária da Infração: a) Nas folhas de pagamento apresentadas pela
empresa não constaram os seguintes pagamentos realizados a segurados obrigatórios da
previdência social: 1. Auxílio Alimentação (provento); 2. Vale Transporte (provento). b) Os
pagamentos acima não constaram em folha de pagamento e nem foram declarados em GFIP.
Portanto, a Folha de Pagamento da BIG TRANS foi elaborada em desacordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. A fiscalização considerou-os
como sendo fatos geradores de contribuições previdenciárias e os créditos previdenciários.
DEBCAD N° 51.008.1860 CFL 34
• Natureza: deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos no exercício de
2008.
• Descrição Sumária da Infração: a) Da análise da contabilidade da empresa foi
possível identificar o registro na conta, código 2111010001 Fornecedores Diversos, de operações
de aquisição de produção rural, cujos produtores são pessoas físicas. b) Nesta conta são
registradas tanto as operações realizadas com pessoas jurídicas quanto físicas, indistintamente.
Não apenas àquelas de aquisição de produtos rurais, mas, também, as transações para compra
dos demais produtos para revenda pelo supermercado. c) A BIG TRANS não contabilizou de
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

forma segregada, em conta específica, as operações de aquisições de produtos rurais de pessoas
físicas, descumprindo a legislação previdenciária, o que motivou a emissão deste auto de
infração. d) Além disso, verificou-se, também, que remunerações pagas a trabalhadores não
foram contabilizadas em títulos próprios de forma discriminada, tendo sido contabilizadas em
contas genéricas, tais como "Salários".
DEBCAD N° 51.008.1878 CFL 59
• Natureza: deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições devidas por segurados que lhe prestaram serviços.
• Descrição Sumária da Infração: a) empresa é obrigada a arrecadar as
contribuições devidas, descontando-as da respectiva remuneração e recolher o produto
arrecadado à Previdência Social. O desconto da contribuição presume-se feito oportuna e
regularmente pela empresa, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pelo recolhimento das importâncias não descontadas ou
descontadas em desacordo com a legislação. b) A BIG TRANS não arrecadou mediante
desconto, as contribuições dos segurados empregados referentes às seguintes rubricas levantadas
por meio do Auto de Infração n° 37.345.6077: Auxílio Alimentação; Vale Transporte pago em
dinheiro; Premiação; Dissídio Retroativo; Outros Adicionais de Férias. c) Os fatos geradores
relacionados acima não foram considerados, pela empresa, como rubricas integrantes da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, não tendo sido declarados na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
DEBCAD N° 51.008.1835 CFL 78
• Natureza: Apresentar a empresa a GFIP Guia do FGTS e Informações à
Previdência Social, com incorreções ou omissões.
• Descrição Sumária da Infração: a) Da análise da contabilidade da empresa foi
possível identificar o registro na conta, código 2111010001 Fornecedores Diversos, de operações
de aquisição de produção rural, cujos produtores são pessoas físicas. b) Após apurar, na
escrituração contábil do sujeito passivo, o valor bruto, por competência, dos produtos rurais
comercializados com pessoas físicas, os valores foram confrontados com os declarados em
GFIP, ficando evidenciado que a empresa não declarou tais operações. c) No entanto, verificou-
se, nos sistemas informatizados da RFB, que a empresa efetuou pagamentos de contribuições
previdenciárias com o código de recolhimento 2607 aquisição de produção rural pessoas físicas.
d) Portanto, a empresa declarou GFIP com incorreções sendo intimada a corrigir as declarações a
fim de sanar as divergências apresentadas entre o valor declarado e o recolhido.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 785/790, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Preliminarmente – Nulidade
Os lançamentos se revestem de ilegalidades que acarretam sua inarredável nulidade, do
que se passa a expor de forma pormenorizada.
De início é importante ressaltar que, como cediço, todo e qualquer auto de infração deve
possuir requisitos de suma importância, quais sejam: qualificação do autuado; o local, a
data e a hora da lavratura; a fiel descrição do fato infringente; a capitulação legal e a
penalidade aplicável; prazo de trinta dias para que o infrator cumpra ou impugne a
autuação; a assinatura do agente autuante eu cargo, bem como o número de matrícula.
(...)
Ocorre que, conforme dito alhures, o relatório dos fatos foi genérico, ficando a cargo da
descriminação dos fatos geradores apenas na Planilha de Lançamento, em que todas as
situações foram lançadas numa planilha comum, sem distinção, o que impossibilita
destacar o que realmente foi aplicado pelo auditor fiscal.
Ademais, não consta nos autos a documentação apresentada pela impugnante, muito
menos os documentos que deram origem ao débito.
Assim, o auditor não atendeu os requisitos legais para a elaboração do auto de infração,
eis que é de ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constitutivos do
direito da Fazenda", conforme preceitua a ementa do acórdão da 2a Turma da Secretaria
da Receita Federal.
Conforme relatado acima, o Auto de Infração da forma que foi confeccionado não
possibilita, com certeza, aferir-se como se deram especificadamente os fatos que
culminaram no auto de infração, pelo contrário, apenas foi elaborado relatório e Planilha
de Lançamento genéricos.
Do mérito
A impugnante cumpre rigorosamente com seus compromissos, não deixa de efetuar o
pagamento de nenhuma verba a seus funcionários, sendo, em determinados casos e
excepcionalmente por algum lapso deixado de declarar no GFIP, conforme consignou o
próprio auditor fiscal.
Assim, a não declaração excepcionalmente na GFIP ocorreu por falha e não por dolo,
porém, o que era devido foi pago.
Nestes casos, em que não existe dolo e o pagamento foi realizado, não há o débito
principal, portanto, a multa, que é acessória, deve seguir o principal e deixar de existir,
conforme já determinado pelo Poder Judiciário em incontáveis oportunidades.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de ausência do dispositivo
infringida.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do próprio Auto de Infração,
bem como as Planilhas e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 30

Conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é obrigado a
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS, pois:
a)Nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa não constaram os seguintes
pagamentos realizados a segurados obrigatórios da previdência social:
1. Auxílio Alimentação (provento);
2. Vale Transporte (provento).
b) Os pagamentos acima não constaram em folha de pagamento e nem foram declarados
em GFIP. Portanto, a Folha de Pagamento da BIG TRANS foi elaborada em desacordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. A
fiscalização considerou-os como sendo fatos geradores de contribuições previdenciarias
e os créditos previdenciários resultantes foram devidamente apurados e constam dos
Autos de Infração Debcad n° 37.345.607-7, n° 37.345.610-7 e 37.345.612-3.
Conforme depreende-se da transcrição encimada, os fatos geradores que
ensejaram a presente infração estão divididos em três DEBCAD ́s, quais sejam: n° 37.345.607-7,
n° 37.345.610-7 e n° 37.345.612-3., consubstanciados nos processos administrativos
10166.727033/2011-22 e 10166.727034/2011-77.
Pois bem, todos os processos já foram analisados por este Tribunal,
especificamente pela 3° Turma Especial da 2° Seção, sendo mantida a decisão de primeira
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

instância que afastou a incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de Vale
Alimentação e Vale Transporte, senão vejamos a ementa da DRJ:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito. O princípio da
ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para
apresentar sua pela de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados
nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera
necessárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa
dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, e recolher à
Seguridade Social, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme previsto nas
Leis no 8.212/91 e no 10.666/93.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. SÚMULA No 60 DA
AGU. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência do entendimento da AGU, manifestado pela Súmula no 60, de 08
de dezembro de 2011, não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos em dinheiro a título de vale-transporte.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT.
ATO DECLARATÓRIO No 03/2011. PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011. NÃO
INCIDÊNCIA.
Com a publicação do Ato Declaratório no 03/2011, que aprovou o parecer da
PGFN no 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu
devida a aplicação da jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores, sem inscrição no PAT, a seus empregados.
FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP; PREMIAÇÃO.
OBJETIVIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E RESPONSABILIDADE
PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO.
Sendo objetiva a constituição obrigação tributária constituída, prescinde de intenção ou
culpa do agente e até mesmo de terceiros, excetuado somente o permissivo legal.
Meras justificativas escusatórias não constituem motivos suficientes para eximir o
contribuinte do pagamento do imposto de renda suplementar, acrescidos de multa de
ofício e juros de mora, constituído via ação fiscal.
DISSÍDIO E OUTROS ADICIONAIS DE FÉRIAS RETROATIVAS. CONVENÇÕES
E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO.
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho possuem a natureza de convenção
particular, cujos termos têm eficácia restrita às partes aderentes, não podendo se
contrapor às disposições da Lei no 8.212/91, nem ampliar o rol de isenções legalmente
previstas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

(grifamos)
EM REGRA, os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores na Folha de Pagamento.
Devo ponderar, contudo, que a infração imputada consiste em deixar a
empresas de preparar folha de pagamento de acordo com os padrões estabelecidos pelo
órgão competência da Seguridade Social, conforme previsto na Lei n° 8.212, de 1992,
combinado com o art. 225, I, e §9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, e o inciso IV deste parágrafo estabelece que a folha deve
destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração.
No caso concreto, a fiscalização imputa que o auxílio alimentação e o vale
alimentação não transitaram na folha de pagamento dentre os proventos, não constaram da folha
de pagamento. Logo, a imputação independe de os proventos em telas serem tidos como verba
integrante ou não integrante da remuneração.
Os resumos da folha de pagamento estão nas e-fls. 473/502 e a Relação de
Verbas, a revelar os códigos e os critérios de cálculo, nas e-fls. 503/668.
Na Relação de Verbas, consta a verba Auxílio Alimentação como provento (Tipo
do Cód 1) não tributável a ter o Código de Verba 121 (e-fls. 543).
Na Relação de Verbas, consta também a verba Auxílio Transporte como provento
(Tipo do Cód 1) não tributável a ter o Código Verba 120 (e-fls. 542) e a verba Vale Transporte
como desconto (Tipo do Cód 2) no Código de Verba 433.
A análise dos resumos da folha de pagamento (e-fls. 473/520) revela três colunas:
a coluna Proventos (Tipo do Cód 1), a coluna Descontos (Típo do Cód 2) e a coluna Bases (Tipo
do Cód 3), sendo que na coluna proventos não consta qualquer lançamento para os Códigos de
Verba 121 - Auxílio Alimentação e 120 – Auxílio Transporte.
Diante disso, constata-se que a empresa deixou de constar essas verbas na folha de
pagamento, conforme imputou a fiscalização: “b) Os pagamentos acima não constaram em folha
de pagamento”. Note-se que não se imputou a inclusão em folha como provento sem incidência
de INSS, mas a não inclusão dentre os proventos.
Logo, o cancelamento dos Autos de Infração de Obrigação Principal referente ao
auxílio alimentação e ao vale transporte não tem o condão de afastar o presente AI CFL 30, eis
que o lançamento não se deu em razão da informação em folha dessas verbas como não
tributáveis, mas pelo fato de não terem constado da folha de pagamento, ou seja, pela violação
do inciso IV do § 9° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social.
Portanto, deve ser mantida a multa pelo descumprimento desta obrigação
acessória.

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 34

Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada cometeu os seguintes
equívocos:
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

a)Da análise da contabilidade da empresa foi possível identificar o registro na conta,
código 2111010001 – Fornecedores Diversos, de operações de aquisição de produção
rural, cujos produtores são pessoas físicas.
b) Nesta conta são registrados tanto as operações realizadas com pessoas jurídicas
quanto físicas, indistintamente. Não apenas àquelas de aquisição de produtos rurais,
mas, também, as transações para compra dos demais produtos para revenda pelo
supermercado.
c) A BIG TRANS não contabilizou de forma segregada, em conta específica, as
operações de aquisições de produtos rurais das pessoas físicas, descumprindo a
legislação previdenciária, o que motivou a emissão deste auto de infração.
d) Além disso, verificou-se, também, que remunerações pagas a trabalhadores não
foram contabilizadas em títulos próprios de forma discriminada, tendo sido
contabilizadas em contas genéricas, tais como “Salários”.
A escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à
empresa no Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao
artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
Ademais, imperioso mencionar que a contribuinte não questiona o mérito
propriamente dito da demanda, focando sua argumentação nos fatos ensejadores da
obrigação principal.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Portanto, deve ser mantida a infração em comento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 59
Pois bem, observa-se dos julgamentos dos processos de obrigação principal que
foi mantido parte dos fatos geradores que ensejaram o lançamento ora debatido, conforme
depreende-se, por exemplo, do Acórdão n° 2803-003.374.
Diante disso, verificou-se que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço dos fatos geradores,
no mínimo, parte mantida no lançamento principal, sobre “Premiação”, “Dissídio Retorativo” e
“Outros Adicionais de Férias”.
Sendo assim, deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em
infração ao artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008.
A Portaria Interministerial MPS/MF N° 407, de 14/07/2011, atualizou os referidos
valores, conforme artigo 8, inciso V que dispõe:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração,
de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) a
R$ 152.441,63 (cento e cinqüenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e
sessenta e três centavos)
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Como não foram verificadas circunstâncias agravantes deve ser observado o
disposto inciso I do artigo 292 do RPS que dispõe:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
1-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §32 do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso
Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada a
multa no valor de R$ 1.524,43 (mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três
centavos).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 78
Antes de adentrar na análise de mérito, é oportuno registrar que a contribuinte
relativamente ao Auto de Infração relativo a obrigação principal, qual seja: DEBCAD n°
37.345.624-7 (PAF n° 10166.727035/2011-11), não obteve sucesso no contencioso
administrativo, conforme depreende-se do Acórdão n° 2803-003.584, o qual manteve a incolume
a decisão de primeira instância e, consequentemente, a integralidade do crédito.
Dito isto, toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da
obrigação principal cai por terra.
Sendo assim, nos cabe terce apenas algumas razões acerca do mérito da obrigação
acessória, o que fazemos a seguir.
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada pelo
Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, está pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição
Federal como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com as
seguintes incorreções ou omissões, vejamos:
a)Da análise da contabilidade da empresa foi possível identificar o registro na conta,
código 2111010001 – Fornecedores Diversos, de operações de aquisição de produção
rural, cujos produtores são pessoas físicas.
b) Após apurar, na escrituração contábil do sujeito passivo, o valor bruto, por
competência, dos produtos rurais comercializados com pessoas físicas, os valores
confrontados com os declarados em GFIP, ficando evidenciado que a empresa não
declarou tais operações.
c) No entanto, verificou-se, nos sistemas informatizados da RFB, que a empresa efetuou
pagamentos de contribuições previdenciárias com o código de recolhimento 2607 –
aquisição de produtor rural – pessoas físicas.
d) Portanto, a empresa declarou GFIP com incorreções sendo intimada a corrigir as
declarações a fim de sanar as divergências apresentadas entre o valor declarado e o
recolhido.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS,
(...)
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa
aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
No que toca à retroatividade benigna, cabe asseverar que o AI CFL 78 deve ser
comparado diretamente como o AI CFL 68, eis que em relação à obrigação principal a multa, a
rigor, é de mora e não de ofício.
Isso porque, o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de
contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-
A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME,
de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Assim, as multas conexas por descumprimento de obrigações acessórias relativas
à apresentação de GFIP (multas CFL 681, 692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do
art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de
GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas.

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727085/2011-07

Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 817
DF CARF MF
Original